Tribunal: TJSP
Processo: 1020735-81.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
LOCAÇÃO - Ação de execução – Embargos à execução – Cerceamento de defesa afastado – Alegação de excesso – Não ocorrência – Responsabilidade dos embargantes até a efetiva restituição do imóvel locado – Ônus de sucumbência – Art. 85 do CPC - Honorários advocatícios fixados de forma adequada - Sentença mantida.

Recurso não provido.